Tribunal: TJPA
Processo: 0804391-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804391-27.2021.8.14.0401

APELANTE: ALLAN MYCHEL LIMA PEREIRA, HALISON BRAGA SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º 0804391-27.2021.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA
10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTES: ALLAN MYCHEL LIMA PEREIRA E HALISON BRAGA SENA.

DEFENSORIA PÚBLICA:
Vladimir Augusto de C. L. e A. Koenig.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISORA: DESEMBARGADORA
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
JUIZ CONVOCADO
.

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§
2º, INCISOS II, V E VII DO CPB.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NOS INCISOS II, V E VII DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 157 DO CP,
POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM O INCREMENTO DA PENA EM 3/8.
SÚMULA 443 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA-BASE E CONSEQUENTEMENTE A PENA DEFINITIVA
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima e policiais responsáveis pela prisão.

2.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes.

3. M
anutenção do
quantum
de aumento das majorantes previstas nos incisos II, V e VII do §2º do art. 157 do CP, em 3/8, conforme aplicado pelo juízo de origem, pois, conforme a instrução, a v
ítima permaneceu subjugada, por uma faca, durante toda a ação criminosa, e com as mãos amarradas, com restrição da liberdade por tempo elevadíssimo (das 22 horas às 2 horas da madrugada), havendo participação no crime de pelo quatro pessoas, o que reduziu, completamente, a capacidade de reação do ofendido. O

critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido, contudo de ofício redimensionada a pena-base e consequentemente a pena final e definitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, de ofício redimensionar a pena, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALLAN MYCHEL LIMA PEREIRA
e
HALISON BRAGA SENA
,
por meio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e VII do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando os ora apelantes pela prática do delito descrito alhures, impondo-lhes a sanção igualitária de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
(ID 5966584).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (ID 5966607):

a) absolvição por insuficiência de provas e irregularidade no reconhecimento previsto no art. 226 do CPP;

b) redução do
quantum
de aumento das majorantes previstas nos incisos II, V e VII do §2º do art. 157 do CP de 3/8 para 1/3,
por
ausência de fundamentação concreta
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5966615.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme parecer de ID 6403609.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E IRREGULARIDADES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.

Em suas razões recursais, inicialmente, a defesa dos ora apelantes sustenta, inicialmente, que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado aos recorrentes.

Narrou a denúncia:

(...). No dia 26 de março de 2021, por volta das 22h00, na Passagem do Rosário, Campina de Icoaraci, nesta cidade, os denunciados, em concurso com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma branca do tipo faca e restrição da liberdade da vítima por meio de uma corda, subtraíram seus pertences: R$55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie, R$118,00 (cento e dezoito reais) do cartão de débito e o aparelho celular Samsung A 10S. O ofendido é motorista do aplicativo UBER e foi acionado a apanhar, em seu automóvel Renault Sandero, cor vermelha, placa QNB-7G46, um usuário no endereço acima, onde entraram os quatro ladravazes e o primeiro logo encostou sua faca no pescoço da vítima, ameaçando com as textuais “Não reage, passa para o banco de trás”. Ato contínuo, o denunciado Halison assumiu o volante, Allan Mychel ficou no banco do carona coordenando a empreitada e o ofendido, por sua vez, sentou no banco traseiro, entre os dois outros assaltantes, permaneceu com a faca encostada em seu pescoço e teve suas mãos amarradas com uma corda, enquanto Allan Mychel contatava outras pessoas via celular atrás de armas para assaltar transeuntes. O quarteto encontrou a quantia em espécie ao norte indigitada dentro do veículo, comprou drogas (cocaína e maconha) e passou a consumi-las durante o percurso, em que abasteceram o carro utilizando o cartão de débito do ofendido, vinculado à sua conta corrente nº 01072085-7, agência 4343 do Banco Santander, contudo, saindo do Posto Humaitá, já às 02h00, uma guarnição da Polícia Militar em viatura, que estava em ronda ostensiva pela região, aproximou-se para abordar o grupo, devido à ocorrência de roubo recém comunicada. Ocorre que o denunciado Halison desviou da viatura e empreendeu fuga descendo a Travessa Humaitá em alta velocidade, até a Travessa Vileta, onde os quatro pularam do carro e entraram em um beco, sendo capturados pelos policiais apenas os denunciados, reconhecidos pela vítima, ao passo que um dos demais levou o celular do ofendido, o qual recuperou somente o carro (...).

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada, como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do crime se encontra plenamente comprovada nos autos através do inquérito policial, no qual constam os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados, da vítima e dos denunciados, restando, imperioso acrescentar que, os ora apelantes foram presos quando trafegavam no veículo com a vítima após perseguição policial.

A autoria, por sua vez, restou induvidosa nos autos e recai sobre os ora apelantes, conforme se extrai da análise valorativa dos depoimentos colhidos em juízo, senão vejamos:

A vítima F. S. S. da C., disse que é motorista de uber e foi acionado para uma corrida. Chegando ao local o rapaz que havia pedido a corrida adentrou ao veículo, pela porta de trás, momento em que botou uma faca no seu pescoço e disse para não reagir. Logo em seguida, surgiram de uma construção escura, mais três indivíduos, que também entraram no carro, lhe amarraram, vendaram seus olhos, começaram a andar pela cidade, sempre ameaçando-o. Ouvindo as conversas dentro do carro, o ofendido soube que eles estavam tentando comprar uma arma de fogo para realizar outros assaltos pela cidade. Relatou que pegaram seu aparelho celular e tentaram trocar por arma, compraram drogas e lanche com o dinheiro que tinha no carro, passando por diversos lugares. Disse que no posto Humaitá, entre Pedro Miranda e Marquês, colocaram uma quantia em gasolina, pediram pro frentista botar um valor a mais e pegaram o valor em espécie, seguindo a procura de uma vítima, se prolongando, o crime, pela madrugada. Por volta de 02 horas da madrugada, voltaram ao posto para botar mais gasolina no seu cartão, momento em que na Pedro Miranda esquina com Humaitá, apareceu uma viatura, que tentou fazer a abordagem, mas eles não obedeceram e empreenderam fuga, sendo que, quando iam dobrar na Saldanha Marinho, abriram a porta de trás para pular, mas bateram no carro de uma senhora, no entanto, continuaram e dobraram na Vileta, onde conseguiram pular do carro e se evadir. Esclareceu que várias viaturas fizeram o cerco no local e conseguiram prender dois dos meliantes. Esclareceu que a primeira pessoa que entrou no veículo, foi no banco atrás do motorista e fez logo a abordagem, dando a gravata e botando a faca em seu pescoço, e imediatamente, surgiram mais três, que também, entraram no veículo. Asseverou que os réus não conseguiram fazer outros assaltos na cidade, porque, pelo que ouviu, eles queriam conseguir uma arma de fogo, pois, somente com uma faca, não teriam êxito, mesmo assim rodaram muito na cidade à procura de alguma vítima. Disse que os assaltantes amarraram suas mãos e lhe deixaram no meio, no banco detrás do veículo, apontando a faca a todo momento em sua direção. Acrescentou que, tão logo os bandidos lhe renderam, eles encerraram a corrida no aplicativo do Uber e desligaram seu celular, razão pela qual não conseguiriam lhe rastrear. Respondeu que soube através de uma policial, que havia uma denúncia de que um carro, com as características do seu caro Renault Sandero vermelho, estava em atitude suspeita, motivo que levou-os a abordá-los. Disse que os réus lhe obrigaram a dar a senha para usarem seu cartão no posto e que decidiram não ir ao caixa eletrônico para não correr risco de fuga, já que estavam apenas com uma faca. Reconheceu Halison como a pessoa que lhe abordou, inicialmente, e depois passou para o volante do carro e foi quem passou o cartão e colocou a senha. Reconheceu Mychel como sendo a pessoa que ficou o banco detrás do veículo, lhe ameaçando com a faca. Afirma que, na fuga, Halison conseguiu levar um aparelho celular de seu pai, sendo encontrado e recuperado. Disse que os que conseguiram fugir, levaram seu aparelho celular e o de seu filho. Respondeu que reconheceu os dois denunciados já no local da prisão, confirmando na delegacia. Acrescentou que, no momento da prisão na rua, havia três pessoas, mas só reconheceu os dois denunciados Halison e Allan, liberando a terceira pessoa porque ela não havia participado do crime e, no reconhecimento em delegacia, estava apenas os dois denunciados. Sustentou que os réus puseram a sua própria máscara para vendar seus olhos, porém, na primeira parte do trajeto estava enxergando tudo, razão pela qual conseguiu reconhecê-los. Confirmou que os réus usaram maconha e cocaína dentro do seu carro, comprada com o seu dinheiro. Disse que ficou das 22h00 até as 02h00 da madrugada circulando com assaltantes no carro.

A testemunha PM Naina Barbosa Freitas, compromissada, narrou em juízo, em síntese, que receberam informação via rádio sobre um veículo vermelho que estaria fazendo assaltos na área. Quando estavam na Tv Humaitá com a Pedro Miranda, visualizaram o veículo no posto abastecendo, ao sair, iam fazer a abordagem, mas eles não obedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga, foi que passaram a persegui-los e conseguiram prendê-los em um beco, cerca de cinco minutos depois, esclarece que, em nenhum momento, perderam o carro de vista e quando os réus foram presos, já estavam tentando se esconder em uma viela. Disse saber apenas o que a vítima relatou, que os réus estavam com uma arma branca, que chegou a ser apreendida. Disse que a vítima estava no carro com eles, e, no momento da fuga, desceu do carro gritando, pedindo ajuda e dizendo que eles estavam fugindo. Disse que a própria polícia foi procurando na viela para encontrá-los, mas dois ainda conseguiram fugir, ressaltando que a vítima reconheceu os dois que foram presos. A vítima relatou que já estavam rodando com ele há horas que pegaram seu dinheiro, compraram droga e lanche.

A testemunha PM Edson Kenedy , compromissada, narrou em juízo, que estavam em rondas pela Tv. Humaitá, quando na saída do Posto da Humaitá com Pedro Miranda, viu um veículo com as caraterísticas que tinham sido repassadas, razão pela qual deu ordem de parada, mas eles não obedeceram e empreenderam fuga, sendo perseguidos e presos nas proximidades. No local da prisão estava a vítima, que esclareceu tudo o que aconteceu, esclareceu que a denúncia era de que um Renault Sandero, cuja placa foi informada, havia sido roubado. Viu o veículo saindo do posto, dando o sinal de parada com a sirene, a vítima fez sinal de parada, porém, eles saíram em fuga, sendo alcançados em alguns minutos, não havendo necessidade de disparar tiros. Acrescenta que eles pararam o veículo e tentaram fugir correndo, sendo que não saíram de seu campo de visão. Porém, no local da parada do veículo, os quatro assaltantes se separaram, só ficando os dois que foram presos, não recordando se eles foram presos na casa de alguém para se refugiar. Disse que teve contato imediato com a vítima, que saiu do carro e se deitou na rua, vindo a explicar o que havia acontecido e reconheceu os dois denunciados que foram presos, sendo que ela avisou que havia mais dois, que conseguiram fugir. Recorda de ter apreendido uma faca, mas não sabe se estava no carro ou com algum dos presos.

Os acusados Allan Mychel Lima Pereira e Halison Braga Sena, qualificados, utilizaram o direito constitucional de permanecer calados.

Desse modo, verifico que a vítima narrou em juízo detalhadamente todo o
modus operandi
utilizado pelos ora apelantes no cometimento do delito.

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Assim, exsurge dos autos que os ora apelantes não apresentaram argumentos suficientes a almejar a absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autores da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na condenação,
motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

In casu,
muito embora o reconhecimento fotográfico realizado não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, verifica-se não ter sido o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, uma vez corroborado tanto pelo depoimento do ofendido, quanto pelos depoimentos das testemunhas, restando, por conseguinte, a condenação amparada em elementos independentes do reconhecimento tido por viciado, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas. No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

De modo que, não acolho os pleitos defensivos, uma vez não existir dúvida alguma de que os apelantes, na companhia de dois comparsas não identificados, praticaram o roubo contra a vítima, existindo provas concretas de que Halison foi quem primeiro entrou no carro, anunciou o assalto e, posteriormente, assumiu a direção do veículo, enquanto Allan Mychel seguia no banco detrás, apontando a faca para a vítima, que estava amarrada e com a máscara cobrindo seus olhos na maior parte do tempo do crime.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DAS MAJORANTES
PREVISTAS NOS INCISOS II, V E VII DO §2º DO ART. 157 DO CP
DE 3/8 PARA 1/3.

Requereu também a defesa a redução do
quantum
de aumento das majorantes
previstas nos incisos II, V e VII do §2º do art. 157 do CP
de 3/8 para 1/3, por
ausência de fundamentação concreta quando da sua aplicação, o que definitivamente não merece prosperar
. Explico.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida no trecho que interessa:

(...). Portanto, restou plenamente caracterizada a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de agentes e com restrição à liberdade das vítimas de modo que a conduta delituosa se amolda perfeitamente à tipificada no art. 157 §2º, II e V e VII do Código Penal,
razão pela qual a pena há de ser aumentada no patamar de 3/8 (três oitavos), frente a gravidade da ação criminosa, pois além da arma faca sempre apontada para a vítima, a ação contou com a participação de pelo quatro pessoas e com restrição da liberdade do ofendido por tempo elevadíssimo (vítima amarrada com uma corda), reduzindo completamente a capacidade de reação e colocando em sério risco a vida e a integridade física de todos, agravando o crime de roubo.

(...). (grifei)

No caso em exame, verifico que o juízo singular
aplciou corretamente a fração da causa de aumento em questão, exasperando a reprimenda na terceira etapa da dosimetria de forma escorreita na fração de 3/8, não merecendo, nesse ponto, qualquer reparo a decisão combatida, pois, como bem pontou o juízo sentenciante, a gravidade da ação criminosa demonstrada nos autos, bem como relatada de forma lúcida e cristalina pela vítima em sede de audiência de instrução (Termo de audiência de ID 5966545), que permaneceu subjugada por uma faca durante toda a ação criminosa, bem como com as mãos amarradas por

presilha de bagagem, com restrição da liberdade por tempo elevadíssimo (das 22 horas às 2 horas da madrugada), contando o crime, ainda, com a participação de pelo quatro pessoas, o que reduziu, completamente, a capacidade de reação do ofendido.

Entendo que
o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ
(“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”),
como no caso em análise, motivo pelo qual não acolho o pleto defensivo.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena-base, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da dosimetria da pena na parte que interessa (ID 5966589):

(...).
a) Para o acusado ALLAN MYCHEL LIMA PEREIRA

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,

denoto que o Réu agiu com

culpabilidade:

reprovável, uma vez que, durante a execução do crime, enquanto a vítima estava rendida, subjugada e ameaçada, os agentes criminosos gastavam o dinheiro roubado comprado drogas e lanches para consumir dentro do veículo, além de estarem planejando fazer outros roubos pela cidade, o que demonstra extrema frieza e periculosidade no modo de agir;
Antecedente Judicial
:
conforme a certidão id nº 28370356 é

primário, não possui nenhum registro de mau antecedente;
Conduta Social e Personalidade
:
não há elementos suficientes para aferir com precisão, razão pela qual a circunstância é neutra;
O
motivo do crime
:
é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo
;
circunstâncias do crime
:
restaram demonstradas nos autos, porém nenhuma estranha à figura típica do crime capaz de ser valorada sem que isso incorra em
bis in idem
;

consequências
:
inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar;
Comportamento das vítimas
:
em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, a
situação econômica
do réu é precária, estando sob a representação da Defensoria Pública.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
cada um no equivalente a
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

(...).

b) Para o acusado HALISON BRAGA SENA

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,

denoto que o Réu agiu com

culpabilidade:

reprovável, uma vez que manteve a vítima refém por tempo prolongado, muito superior à mera tentativa de subtração de bens, usaram dinheiro roubado para abastecer o veículo, no qual planejavam fazer outros assaltos, e, ainda compraram entorpecentes e lanche para consumir dentro do carro, enquanto o ofendido estava amarrado, com os olhos vendados e sempre com uma faca apontada na sua direção, o que demonstra crueldade e periculosidade;
Antecedente Judicial
:
conforme a certidão id nº 28370362, apesar de responder a outros processos criminais, é tecnicamente primário, porque não possui condenação irrecorrível, conforme Súmula 444 do STJ;
Conduta Social e Personalidade
:
não há elementos suficientes para aferir com precisão, razão pela qual a circunstância é neutra;
O
motivo do crime
:
é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo
;
circunstâncias do crime
:
restaram demonstradas nos autos, porém nenhuma estranha à figura típica do crime capaz de ser valorada sem que isso incorra em
bis in idem
;

consequências
:
inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar;
Comportamento das vítimas
:
em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, a
situação econômica
do réu é precária, estando sob a representação da Defensoria Pública.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
cada um no equivalente a
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal
(...).

No caso
vertente, verifico escorreita a valoração das circunstâncias do art. 59, do CP para ambos os apelantes, contudo a erronia do julgado quanto ao patamar de elevação da pena-base. Vejamos.

In casu,
o magistrado sentenciante fixou a pena-base
acima do mínimo legal, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, em decorrência da valoração negativa de 01 (uma) circunstâncias judiciais, qual seja:
culpabilidade
.

Contudo, entendo que a exasperação em 01 (um) ano de reclusão além da pena mínima e 05 (cinco) dias-multa, não atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, de ofício, procedo com a devida reparação da sentença vergastada neste particular para ambos apelantes

Portanto, tendo em vista a presença de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (meses) de reclusão, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Na
segunda fase dosimétrica
inexiste circunstância atenuantes e agravantes a considerar.

Na
terceira fase da dosimetria da pena
, sem causa de diminuição de pena. Verifico, entretanto, as causas de aumento de pena previstas nos incisos II, V e VII do § 2º do art. 157 do CP, e mantida a fração estabelecida na decisão vergastada para aumento da pena em 3/8 (três oitavos), torno a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em estrita observância ao que preceitua o art.
33, §2º alínea “b” do CPB, face o montante de pena fixado, mantendo, também, o valor da pena pecuniária
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Nesse sentido, colecionam-se:

(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...).

(
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014). (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e, no mérito, nego provimento
à pretensão recursal, redimensionando, contudo,
de ofício
, a pena dos ora apelantes
para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do CP
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/04/2024